Tribunal: TJES
Processo: 5001088-18.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-18.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CÁLCULO DA PENA MÁXIMA
IN ABSTRACTO
. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, em razão da recusa em reconhecer sua competência para processar e julgar feito criminal originalmente remetido pela vara criminal comum da mesma comarca. O feito versa sobre denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, por oito vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal). O Juízo do Juizado Especial entendeu que a pena máxima ultrapassa dois anos, o que atrai a competência da Justiça Comum, e por isso suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da prática de oito delitos ambientais em concurso formal impróprio, cuja pena máxima cominada ultrapassa o limite de dois anos previsto no art. 61, da Lei nº 9.099/1995, compete à Justiça Comum ou ao Juizado Especial Criminal processar e julgar a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A definição da competência entre o Juizado Especial Criminal e a Justiça Comum, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/1995, deve observar a pena máxima cominada em abstrato, considerada cumulativamente no caso de concurso formal impróprio.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de concurso formal ou material de crimes, a pena deve ser somada ou exasperada conforme o tipo de concurso, para fins de fixação da competência.
No caso, o delito imputado (art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998) prevê pena de até um ano de detenção, aumentada de um terço em razão da morte dos animais, resultando em pena abstrata de 1 ano e 4 meses para cada infração. Como se trata de oito crimes em concurso formal impróprio, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, totalizando pena superior ao limite dos Juizados Especiais.
Ultrapassado, portanto, o limite de dois anos previsto na Lei nº 9.099/1995, resta afastada a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
Conflito julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 61; Código Penal, art. 70, segunda parte; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.649, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001088-18.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Inicialmente, deflui-se da decisão de página 15 do id. 11935981 que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim declarou sua incompetência para processar o feito, declinando-a para o Juizado Especial Criminal da mesma comarca.

Ao receber o feito, o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na decisão de páginas 25/26 do id. 11935981, fundamentou não se tratar de competência dos juizados especiais, suscitando o conflito negativo de competência.

Por sua vez, o Juízo suscitado (3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim) manifestou-se no id. 12514585, reiterando que, no caso em tela, o competente para julgar o feito é o Juizado Especial Criminal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 61, da Lei nº 9.099/95, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima
in abstrato
não
superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Ainda, impõe-se salientar que, em se tratando de concurso de crimes, a competência para apreciar e julgar o feito será definida pelo resultado da soma das penas máximas
in abstrato
, na hipótese de concurso material, ou a exasperação sobre as penas máximas cominadas aos delitos, no caso de concurso formal e crime continuado.

Isso significa que, se na somatória do concurso material ou em razão dos aumentos derivados do concurso formal ou crime continuado, a pena exceder o limite máximo legalmente fixado, qual seja 02 (dois) anos, consoante disposição do art. 61, da Lei nº 9.099/1995, a competência deve ser atribuída à Justiça Criminal Comum, afastando-se a competência do Juizado Especial Criminal. Da mesma forma, também são consideradas, para fins de cálculo para definição da competência, as causas de aumento e de diminuição de pena.

Aliás, essa tem sido a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES QUE A PENA MÁXIMA É IGUAL A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "
No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal, será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas ao delitos. Com efeito, se desse somatório resultar um apenamento superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial (Precedentes)"
(AGRG no AG n. 1.141.224/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/12/2009, DJe de 29/3/2010). 2. Na hipótese dos autos, a pena máxima para o crime de injúria é de 6 meses e de difamação 1 ano, acrescentando a majoração de 1/3 da causa de aumento da pena prevista no inciso III do artigo 141 do Código Penal a pena final fica em 2 anos a atrair a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95 3. Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-HC 813.649; Proc. 2023/0111426-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/11/2023).

Na espécie, o objeto da persecução criminal consiste na prática, em tese, do delito descrito no artigo 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 70, segunda parte (08 vezes), do Código Penal, ou seja, crimes praticados em concurso formal impróprio (“
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”).

É de se ressaltar que, para o referido crime, é prevista a seguinte pena, com a respectiva causa de aumento:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena -
detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...].

§ 2º
A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Desse modo, considerando a pena máxima abstrata (um ao de detenção), aumentada de 1/3 (um terço), resulta-se na pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, devendo ser somadas por oito vezes, considerando que o
Parquet
denunciou Fabrício Aquino em concurso formal impróprio em razão de 08 (oito) condutas criminosas.

Assim, atento à orientação jurisprudencial, tratando a espécie, em tese, de concurso formal impróprio de infrações penais, vindo a soma das penas abstratamente cominadas para cada uma delas a exceder a dois anos, afastada está a competência do Juizado Especial Criminal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência e o julgo
PROCEDENTE
, para fixar a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para a análise e julgamento do Processo nº 0002130-28.2023.8.08.0011.

É como voto
.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)